Tribunal: TJMT
Processo: 1026489-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026489-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Francislaine Candido de Almeida
Paciente: Cauani Saugo Braga
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cauani Candido de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante alega que a paciente é mera usuária de drogas e que não há prova da caracterização do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
Outrossim, afirma que a restituição do status libertatis da paciente não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, como a primariedade.
De resto, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado teria deixado de se reportar a elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 70407983).
Junta documentos (Ids. n. 70407984-70407987).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constata-se que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, convém salientar que, de acordo com o verbete sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto probatório, daí por que se revela inviável o enfrentamento da tese absolutória e/ou desclassificatória sustentada na exordial.
Com efeito, depreende-se da decisão invectivada que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da paciente e de seu suposto comparsa, Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante.
A narrativa fática do evento delituoso e o fumus comissi delicti foram assim descritos pelo impetrado:
“Da leitura dos autos, infere-se que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de que uma casa situada na Rua dos Lírios, no 560, bairro Celídio Marques, nesta urbe, provavelmente seria uma boca de fumo devido a grande movimentação de pessoas e veículos que chegavam e saíam a todo momento do imóvel. Ao se dirigirem ao local, os implicados Lucas e Cauani autorizaram a entrada no imóvel, ocasião em que após efetuadas buscas foram localizados entorpecentes e dinheiro, razão pela qual foram detidos e encaminhados à delegacia.
Com efeito, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 42706927); auto de apreensão (ID: 42706931); auto de constatação provisório de droga que aponta que os materiais apreendidos pesaram aproximadamente 578g de substância análoga à maconha (ID: 42708194); e demais documentos acostados aos autos.
Outrossim, há indícios suficientes de autoria do delito nas pessoas dos flagranteados Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante e Cauani Saugo Braga, notadamente diante das declarações dos policiais militares que atuaram na prisão dos flagranteados, conforme termo de depoimento juntado no ID: 42706930” (Id. n. 70407986, p. 3; destaquei).
Além disso, observa-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de maconha encontrada em poder da paciente e do seu suposto comparsa. Confira-se:
“No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime.
Nesse sentido, a meu ver, não obstante os implicados não ostentem antecedentes (IDs: 42734503 e 42734504), certo é que a quantidade da droga apreendida somada ao fato das denúncias de que o local é utilizado como ponto de venda de drogas, evidencia, sem sombra de dúvidas, a ofensa à ordem pública, justificando, portanto, a segregação cautelar de ambos” (Id. n. 70407986, p. 5; destaquei).
Destarte, observa-se que a decisão em comento está em harmonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Ademais, conquanto a impetrante sustente que a paciente é primária, possui residência fixa, idoneidade moral e “familiares de boa conduta”, é sabido que eventuais predicados favoráveis não são o bastante para infirmar a necessidade da segregação instrumental, quando evidenciado o periculum libertatis.
Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o decisum impugnado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória da paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator